Tribunal: TJSP
Processo: 1500498-78.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r da grave ameaça verificada – Condenação pelo crime do artigo 157, caput, do Código Penal que se impõe – Tentativa inocorrente – Crime consumado - Penas fixadas no mínimo legal – Regime semiaberto adequado à espécie – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Apelo PROVIDO para condenar o réu, nos termos pleiteados pelo órgão acusatório.
(TJSP; Apelação Criminal 1500498-78.2019.8.26.0544; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Itatiba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Xisto Albarelli Rangel Neto

Comarca:

Itatiba

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença de parcial procedência – Magistrado que operou a desclassificação para o crime de furto – Recurso ministerial pleiteando a condenação nos termos da denúncia – Possibilidade – Vítima que narrou seguramente a intimidação sofrida – Acusado que mencionou estar armado, ainda que por gestos – Elementar da grave ameaça verificada – Condenação pelo crime do artigo 157,

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Sentença de parcial procedência – Magistrado que operou a desclassificação para o crime de furto – Recurso ministerial pleiteando a condenação nos termos da denúncia – Possibilidade – Vítima que narrou seguramente a intimidação sofrida – Acusado que mencionou estar armado, ainda que por gestos – Elementar da grave ameaça verificada – Condenação pelo crime do artigo 157, caput, do Código Penal que se impõe – Tentativa inocorrente – Crime consumado - Penas fixadas no mínimo legal – Regime semiaberto adequado à espécie – Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Apelo PROVIDO para condenar o réu, nos termos pleiteados pelo órgão acusatório.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500498-78.2019.8.26.0544, da Comarca de Itatiba, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado FELIPE HENRIQUE MARTINS
FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500498-78.2019.8.26.0544 -Voto no 1.615
2
Apelação Criminal 1500498-78.2019.8.26.0544
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado/a(s): Felipe Henrique Martins Ferreira
Comarca: Itatiba
Juiz(a): Ezaú Messias dos Santos
Voto no 1.615
APELAÇÃO CRIMINAL Sentença de parcial procedência
Magistrado que operou a desclassificação para o crime de furto
Recurso ministerial pleiteando a condenação nos termos da
denúncia Possibilidade Vítima que narrou seguramente a
intimidação sofrida – Acusado que mencionou estar armado, ainda
que por gestos
Elementar da grave ameaça verificada

Condenação pelo crime do artigo 157, caput, do Código Penal que
se impõe Tentativa inocorrente Crime consumado - Penas
fixadas no mínimo legal Regime semiaberto adequado à espécie
Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos Apelo PROVIDO para condenar o réu,
nos termos pleiteados pelo órgão acusatório.
Vistos.
Ao relatório de fls. 149/154, acrescento a r. sentença ter
julgado parcialmente procedente o pedido acusatório para condenar o réu Felipe Henrique
Martins Ferreira à pena de seis meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de
cinco dias-multa, com valor unitário mínimo, por infração ao artigo 155, caput, c.c. artigo
14, inciso II, do Código Penal.
Segundo discorre a denúncia, no dia 23 de fevereiro de 2019,
no horário e local ali mencionados, o sentenciado teria subtraído, para si, mediante grave
ameaça exercida mediante simulação de porte de arma de foto contra Veranilce Alves dos
Santos, a importância de R$ 225,00 (duzentos e vinte e cinco reais) em dinheiro, em
detrimento do patrimônio do estabelecimento intitulado “Auto Posto Santo Antônio”.
Segundo apurado na denúncia, Felipe teria ingressado na loja
de conveniência do estabelecimento supracitado e solicitou as chaves do banheiro, onde
permaneceu por cerca de quinze minutos. Ao retornar à loja de conveniência, se dirigiu ao
caixa onde a vítima trabalhava e, simulando o emprego de arma de fogo sob a blusa,
anunciou o assalto, exigindo-lhe que entregasse a importância em dinheiro contida no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500498-78.2019.8.26.0544 -Voto no 1.615
3
caixa, no que foi prontamente atendido. Ainda nos termos da denúncia, Felipe teria tentado
levar a vítima até a cozinha do estabelecimento comercial, momento em que Veranilce
conseguiu se desvencilhar do acusado e correr para fora da loja de conveniência. E, ao
tentar empreender fuga, Felipe acabou agredido por populares que notaram que ele não
portava arma de fogo. Por fim, diz a denúncia que a Polícia Militar compareceu no
estabelecimento comercial e, em busca pessoal realizada no acusado, localizaram no bolso
de sua calça a quantia subtraída, razão pela qual acabou sendo preso em flagrante delito.
O magistrado de piso, como se viu, decidiu desclassificar a
conduta imputada na denúncia para furto simples, na modalidade tentada.
Por isso, o representante do Ministério Público interpôs
recurso de apelação (fls. 165/173). Narra, em sua tese acusatória, que: i) não há que se falar
em desclassificação para o delito de furto simples, uma vez que restou bem desenhada a
grave ameaça empregada em meio à subtração; ii) a palavra da vítima é segura em afirmar
que o réu se dirigiu ao caixa e, simulando arma de fogo sob a blusa, anunciou o assalto,
tentando leva-la, ainda, até a cozinha, momento que conseguiu se desvencilhar; iii)
subsidiariamente, caso mantida a figura típica do furto, deve ser reconhecida a forma
consumada do delito, uma vez que basta a inversão da posse da coisa, sem necessidade ela
se dê de forma mansa e pacífica.
Contrarrazões de apelação da Defesa do sentenciado as fls.
184/192 pugnando pelo não provimento do recurso ministerial.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça as f. 198/202, opinando
pelo provimento do recurso ministerial.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em que pesem as razões apontadas na sentença como
fundamento à desclassificação da conduta, o recurso ministerial deve ser provido, uma vez
que, analisando-se o conjunto probatório, verifica-se que ficaram bem demonstradas a
prática do crime previstos no artigo 157, caput, do Código Penal, pelo ora apelado, na
modalidade consumada.
Deveras, indiscutível a materialidade do delito em face do
auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500498-78.2019.8.26.0544 -Voto no 1.615
4
exibição, apreensão e entrega (fls. 06) e pela prova oral produzida ao longo da persecução
criminal.
A autoria delitiva, da mesma forma, resta indene de dúvidas.
Com efeito, as palavras da vítima e as das testemunhas,
ambas colhidas sob o crivo do contraditório, evidentemente merecem crédito, não só para
caracterizar a autoria delitiva, como também as elementares do crime de roubo, não sendo
preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores, quanto à validade
das palavras das vítimas nos crimes patrimoniais, mormente quando, como no caso em
tela, inexiste motivo para infundada incriminação a inocente. De fato, não se entrevê
nenhuma intenção deliberada, por parte da vítima e das testemunhas de acusar o apelado
leviana e injustamente, de sorte que suas declarações servem como fonte segura de prova.
Senão, vejamos.
Veranilce, caixa da conveniência do estabelecimento
comercial vítima, disse em Juízo que:
Estava trabalhando, quando o réu chegou e pediu a chave do
banheiro, como se cliente fosse; que ele demorou um tempo
considerável no banheiro, o que lhe chamou a atenção; que,
logo após ele sair, deixou a chave sobre o balcão e pediu
para ela ficar calma; que, logo em seguida, ele disse que era
um assalto, fazendo posição como se estivesse de fato
armado; que pessoal da frente notou o assalto e já ligou para
a Polícia; que o réu, além de exigir mais dinheiro, pediu que
ela desligasse o computador; que ele tentou puxá-la para a
cozinha daquele local, mas ela conseguiu desvencilhar; que
ele saiu da conveniência, mas ficou lá no posto; que ele
estava bêbado e desorientado.
Edson Luiz Dellaqua, frentista do local, narrou os fatos no
mesmo sentido. Disse ter visto o réu atrás do caixa, momento em que ele pediu para o ora
apelado sair porque ele já tinha ligado para a Polícia. A partir desse momento, o réu
decidiu correr atrás dele, ocasião em que ele ficou correndo em volta do posto para ganhar
tempo da Polícia chegar. Acrescentou que o acusado começou a abordar os clientes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500498-78.2019.8.26.0544 -Voto no 1.615
5
estavam nas bombas, pegando a carteira e a bolsa de outros dois clientes. Por fim, disse
que populares que ali se encontravam conteve o réu até a chegada da polícia. Também
disse que o sentenciado não estava em si.
Ora, como se vê, ao contrário do que entendeu o magistrado,
a vítima Veranilce foi segura em dizer que o réu a abordou, dizendo, em um primeiro
momento, para ficar calma e depois anunciou o assalto, fazendo menção de estar armado.
Além disso, ela fez constar que ele tentou força-la a adentrar em um dos cômodos do local,
momento em que ela conseguiu se desvencilhar.
Diz Guilherme de Souza Nucci1 que “a grave ameaça é o
prenúncio de um acontecimento desagradável, com força intimidativa, desde que
importante e sério. Por sua vez, o termo violência é visto como forma de constrangimento
físico voltado à pessoa humana”.
Nesses termos, resta evidente que a ofendida se viu
intimidada pelo acusado, mormente porque foi abordada sozinha, diante do caixa, sob o
prenúncio de haver arma, ainda que por meio de gestos. Aliás, é cediço que hodiernamente
muitos roubos assim acontecem, sendo desnecessário que a vítima “pague para ver”.
Como resultado de sua ação, o apelado logrou êxito em se
assenhorar da quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), pertencentes ao
estabelecimento comercial. Veja-se que não há que se falar em tentativa porque depois de
se apoderar dos valores em espécie, ainda perseguiu o Sr. Edson, frentista do posto, além
de abordar outros clientes que ali se encontravam. Como se não bastasse, a testemunha
Marco Alves Santana, policial militar responsável pela prisão em flagrante, narrou em
Juízo que o apelado foi dominado do lado de fora do posto, em uma rua da frente. Assim,
há elementos seguros para afirmar que o acusado deteve a posse do bem, ainda que por
breve tempo.
Aliás, a Súmula 518 do Superior Tribunal de Justiça não
deixa dúvidas sobre o momento consumativo do referido delito: “Consuma-se o crime de
roubo com a inversão do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que
por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa
roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Vale dizer também que o fato de o apelado se encontrar
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Obra citada, pág. 723.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500498-78.2019.8.26.0544 -Voto no 1.615
6
embriagado ou visivelmente alterado em nada compromete a responsabilidade pelos atos
por ele praticados. Por fim, insta consignar que o valor subtraído só foi recuperado porque
funcionários e/ou populares detiveram o acusado em fuga, encontrando o montante no
bolso dele.
Assim, em face de tão sólido conjunto probatório, que é
uníssono a incriminar o réu, impõe-se a condenação pelo crime de roubo, não se podendo
manter a desclassificação operada pelo juízo a quo.
Passo a dosagem das penas.
Sopesadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código
Penal, verifica-se que, embora o réu tenha mencionado o envolvimento com outros crimes,
se trata de réu primário, que não acarretou qualquer prejuízo. Assim, fixa-se a pena-base no
mínimo legal, qual seja, 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Não há agravantes, atenuantes, tampouco causas de aumento
ou diminuição de pena, de modo que se torna a reprimenda definitiva.
Ante a ausência de informações sobre a condição econômico-
financeira do acusado, firma-se o unitário do dia-multa no mínimo legal.
Fixa-se o regime semiaberto para início de cumprimento de
pena. Isso porque, se a um lado, se trata de réu primário, que não ocasionou prejuízo, por
outro, decidiu investir contra a vítima em seu local de trabalho, agarrando-a para que fosse
levada a outro cômodo. Assim, reputa-se o regime intermediário como necessário e
suficiente à espécie, considerando as circunstâncias concretamente apuradas.
Não há que se falar em substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, pois o crime se reveste de grave ameaça (artigo 44,
inciso I, do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao apelo ministerial
para afastar a desclassificação operada pelo magistrado a quo, condenando-se o apelado
como incurso no crime previsto no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 4
(quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 10 (dez) dias-multa, fixado o
unitário no mínimo legal.
XISTO RANGEL
RELATOR